Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência em sede de ação ajuizada por PAMELLA COSTA MOREIRA, e para determinar à agravante que autorize procedimento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica. Na origem, a beneficiária ajuizou ação com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da operadora do seu plano de saúde, a qual se recusou a custear a procedimentos cirúrgicos reparadores da mama e abdome no contexto do tratamento da obesidade pós-cirurgia bariátrica. Alegou que há dezesseis meses se submeteu à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, que resultou na perda ponderal de 50kg, “ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, na região das mamas e abdômen, típicos para pacientes pós-bariátricos”. Diante desse quadro, o médico assistente solicitou autorização para “cirurgia reparadora de mastopexia com prótese (cógido TUS: 30602262 2X) e demolipectomia para correção de abdome pós-bariátrico (código TUSS: 30101271)”. A autora sustentou que a situação ora vivenciada lhe causaria transtorno disfórmico, desconfortos sociais e dermatites crônicas, com dificuldade até mesmo para realização da higiene pessoal. O pedido foi deferido para determinar à agravante que autorizasse o tratamento cirúrgico requisitado e os respectivos materiais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais a agravante sustentou que o procedimento seria meramente estético, portanto, não contemplado no rol de procedimentos da ANS, além de se tratar de tratamento eletivo sem urgência configurada. Argumentou que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo, bem como haveria desproporção quanto à multa arbitrada, tornando seu valor mais interessante para a autora do que o próprio cumprimento da obrigação principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento ao agravo de instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo-a de qualquer penalidade imposta”. Preparo regular sob ID 24434208. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu tutela de urgência e para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia reparadora da mama e abdome no contexto de tratamento da obesidade pós-cirurgia bariátrica. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedidos de compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por PAMELLA COSTA MOREIRA, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A. 2. Relata a autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. 3. Aduz ter se submetido a uma cirurgia bariátrica, a qual lhe acarretou a perda de grande quantidade peso. 4. Assevera que o emagrecimento resultou em um quadro de excesso de pele, com indicação médica para a realização de cirurgia reparadora, cujo pedido fora negado pela ré. 5. Entende que a negativa apresentada é ilícita, dada a indicação médica para sua realização, sendo devida, para todos os fins, a cobertura pretendida em sua integralidade. 6. Requer, assim, a título de tutela antecipada, seja a ré compelida a autorizar os seguintes procedimentos: cirurgia reparadora de mastopexia com prótese (código TUSS: 30602262 2X) e dermolipectomia para a correção de abdome pós-bariátrico (código TUSS: 30101271). 7. É o breve relatório. Decido. 8. O artigo 300 do CPC/15 disciplina a possibilidade de concessão da tutela antecipada de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A relação estabelecida entre as partes e a recusa ao tratamento postulado estão comprovadas pelos documentos de IDs n. 85129833 e 85129837. 11. Os procedimentos cirúrgicos corretivos em tela, quando destinados à reparação dos efeitos decorrentes do emagrecimento no combate à obesidade mórbida, não possuem caráter estético. 12. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Egrégia Corte, que compreende as cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama como necessárias à continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Confira-se: (...) 13. A autora, nesse contexto, juntou aos autos o relatório médico correspondente à indicação das cirurgias corretivas (ID n. 85129836), suficiente a autorizar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a tutela provisória de urgência pretendida. 14. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, de modo que eventual limitação de tratamento imposta pelo contrato encontra empecilho nas disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas contratuais dessa natureza. 15. Conquanto inexista nos autos orientação médica que atribua caráter de urgência às cirurgias pretendidas, tenho que as consequências do ato cirúrgico pretérito (bariátrica), a exemplo de deformidades corporais e restrições do convívio social são hábeis a satisfazer o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por ser incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana compelir a autora a suportá-las até a prolação de uma decisão de cognição exauriente. 16. Assim, com esteio no art. 300 do CPC, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie a integralidade dos seguintes procedimentos: cirurgia reparadora de mastopexia com prótese (código TUSS: 30602262 2X) e dermolipectomia para a correção de abdome pós-bariátrico (código TUSS: 30101271), compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, nos termos do laudo de ID n. 85129836, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00. 17. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da parte requerida deve se fazer acompanhar da prescrição médica de ID n. 85129836. 18. Por oportuno, a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica é matéria afeta à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.069), de modo que, após a apresentação de contestação pela parte ré, o feito será suspenso, até o julgamento dessa questão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Reza o artigo 300 do Código de Processo serem os seguintes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito, o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Mas além desses, há condicionantes impostas pelo legislador, como impedir o exaurimento do objeto do processo através da concessão da tutela de urgência. O receio é justificável, porque a decisão estará assentada em cognição sumária ou limitada, ou seja, amparada apenas nos argumentos e elementos de convencimento trazidos pela parte autora. Daí porque o §3o dispõe que a liminar não será deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão: § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, é preciso esclarecer que não há risco de morte ou sacrifício à saúde da paciente passível de enquadrá-lo em caso de emergência ou urgência, ainda que ressaltado certo grau de resistência à socialização por conta das correções físicas desejadas. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada e até o julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator